Tribunal: TJES
Processo: 5011957-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011957-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORISVALDO LOPES CUNHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A proteção possessória “in limine litis” contra a administração pública, tal como pretende o recorrente, encontra expressa vedação legal, a teor do disposto no parágrafo único do art. 562 do CPC.
2.
O pronunciamento judicial se encontra bem fundamentado diante dos elementos de prova que indicam que a área na qual o recorrente exerce posse seria terra devoluta, o que transmudaria a natureza dos atos praticados pelo particular na área, do qual teria mera detenção.
3.
Não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese recursal a justificar decisão concessiva.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011957-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORISVALDO LOPES CUNHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MACIEL DOS SANTOS CUNHA - ES21161
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória formulado.

A parte recorrente sustenta merecer reforma a decisão do juízo, já que:
i)
embora não possa impedir que a parte interessada lance mão das medidas judiciais cabíveis, a ação serve para impedir atos de turbação e atentado à sua posse;
ii)
não há posse exercida pela municipalidade, sendo sua declaração de posse apresentada ao IDAF, para legitimar as terras, totalmente falsas;
iii)
ao contrário do fundamentado pelo magistrado e pela municipalidade, o bem não se trata de terra devoluta.

Sob ID nº 6279975, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de intitulada ação de interdito proibitório ajuizada pela ora Agravante narrando, em síntese, que o Município de Cariacica, ao criar o Parque Natural Municipal do Monte Mochuara, obtendo declaração de que se tratariam de terras devolutas sob sua posse, tem adotado comportamento que ameaça o seus direitos possessórios privados em área na qual exerce posse há mais de 40 anos.

Em sede de tutela liminar, o magistrado da instância originária indeferiu a tutela consignando que “
a mera notícia de que o Município pretende adotar as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis para reaver o bem ocupado, não é hábil a configurar ameaça de turbação ou esbulho, tratando-se, tão somente, do exercício regular de um direito, acaso venha ser efetivamente exercido.”

Consoante já apontado na decisão que apreciou a tutela recursal, a proteção possessória
“in limine litis”
contra a administração pública, tal como pretende o recorrente, encontra expressa vedação legal, a teor do disposto no parágrafo único do art. 562 do CPC, “in literis”:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único.
Contra as pessoas jurídicas de direito público
não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais
.

Além disso, o pronunciamento judicial se encontra bem fundamentado diante dos elementos de prova que indicam que a área na qual o recorrente exerce posse seria terra devoluta, o que transmudaria a natureza dos atos praticados pelo particular na área, do qual teria mera detenção.

Por certo esse aspecto comporta dilação probatória, entretanto, sequer se mostra adequada a via adotada pelo ora agravante na origem para a defesa de seus direitos, consoante abalizada doutrina de Hely Lopes Meireles:

"Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, justos moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração".

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 42ª ed., pág. 729/730)

No mesmo sentido, vale citar o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO POSSESSÓRIA DO PARTICULAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...] II - Com efeito,
a ação possessória não constitui via adequada para desconstituir o apossamento administrativo ilícito, cabendo ao prejudicado formular pleito indenizatório, pretorianamente denominado desapropriação indireta.
Precedentes.III - Nesse diapasão, in casu, há de ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. IV - À unanimidade de votos, a Apelação Cível foi desprovida. (TJ-PE - AC: 5348389 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 24/09/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2019)

Consigne-se que a irresignação do postulante com os atos administrativos adotados pela municipalidade, no tocante à área, deve ser objeto de demanda própria, que não se compatibiliza com o rito de ações possessórias.

Assim, não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese recursal a justificar decisão concessiva.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.